Tribunal: CARF
Processo: 13153.000548/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000548/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.369 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
NORIVAL DO ROSARIO DE CAMPOS CURADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas declaradas, quando restar
comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 14.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000548/2010-38
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000548/2010-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 4.905,27, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.225,00, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 2.589,77 (fls. 8/18).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-26.995, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 59/62):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.08 a 18) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Mauro Celso Gomes Ferreira no valor de
R$ 4.905,27 consolidado em 30/11/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2009, em razão de trabalho de malha em que se apurou:
dedução indevida de despesas médicas de R$ 14.225,00.
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl. 49) do lançamento em 02/12/2010.
A impugnação de fls. 02 a 06 foi protocolada em 23/12/2010, na qual o sujeito passivo
alega, em síntese, que:
• no tocante à ausência de endereço profissional das pessoas que emitiram os recibos de
despesas médicas, apresentará, em caráter de urgência, documentos que suprirão essa
ausência;
• não merece prosperar o argumento da autoridade fiscal de que não foi comprovado o
efetivo pagamento, pois os recibos apresentados foram emitidos por profissionais
devidamente credenciados em seus respectivos conselhos de classe;
• a autoridade lançadora deveria intimar os profissionais emitentes dos recibos, para
confirmar a prestação do serviço;
• os valores das despesas médicas não são exagerados e estão dentro do limite do
razoável;
• declaração firmada por profissionais prestadores de serviços médicos tem o condão de
afastar a glosa efetuada pela autoridade lançadora.
Ao final, solicita :
• a intimação dos profissionais subscritores dos recibos glosados, par apuração da
veracidade dos recibos já apresentados;
• a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
• o provimento de seu pedido com a extinção do crédito tributário lançado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000548/2010-38

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/01/2012 (fls. 67), o contribuinte, em 17/02/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 69/73), reportando-se e repisando literalmente as mesmas
alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento das glosas efetuadas e, se
necessário, a intimação dos profissionais subscritores dos recibos para manifestar acerca da
veracidade dos seus conteúdos e da efetividade da prestação dos serviços.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 74/75.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas – do não preenchimento dos
requisitos legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Eduardo Hara (R$
14.000,00), José Cariani Júnior (R$ 150,00) e Werner Gruttner Toews (R$ 75,00), por falta de
indicação dos respectivos endereços profissionais, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos declaração emitida pelo
cirurgião dentista Eduardo Hara, atestando a realização dos serviços prestados ao Recorrente e às
filhas/alimentandas, e os pagamentos por ele realizados (fls. 74).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000548/2010-38

passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora juntados e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos da manutenção das glosas contidos na decisão recorrida (fls. 62):
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Todos os documentos apresentados pelo sujeito passivo (fls. 19 a 26) não possuem o
endereço dos profissionais que supostamente prestaram os serviços médicos.
O endereço é requisito formal exigido pela legislação tributária, e que vem sendo
observado por esta turma de julgamento.
O próprio sujeito passivo argumentou que iria juntar, posteriormente, as informações
necessárias que supririam essa ausência.
Contudo, não constam nos autos nenhum documento juntado posteriormente pelo
sujeito passivo.
Por tal razão, devem ser mantidas as glosas das despesas médicas.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Vale salientar, que a decisão recorrida ao não se se manifestar expressamente
sobre os efetivos pagamentos, houve por bem reconhecer e ratificar as suas ocorrências,
limitando-se na manutenção das glosas operadas sob o fundamento de violação ao art. 80, § 1o, II
e III, do RIR/99, estritamente diante da ausência de informação acerca dos endereços
profissionais dos prestadores de serviços contratados.
Assim, quanto às despesas realizadas com os médicos José Cariani Júnior e
Werner Gruttner Toews, no valor total de R$ 225,00, nada a prover. Somente os recibos
apresentados (fls. 25/26) não se mostram, por si só, suficientes para atestar os dispêndios
realizados por falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99, uma vez que não
indicam os endereços profissionais dos prestadores serviços prestados, comprovação esta que
poderia ter sido suprida com declaração fornecida pelos profissionais ou mediante retificação dos
recibos já fornecidos, mesmo que apresentados nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção
das glosas operadas.
Já em relação à despesa realizada com o cirurgião-dentista Eduardo Hara, no valor
de R$ 14.000,00, melhor sorte socorre ao Recorrente. Os recibos e a declaração por ele emitidos
(fls. 19/24 e 74), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo
Recorrente e suas filhas/alimentandas, bem como a quitação dos serviços prestados no decorrer
do ano-calendário de 2008, além de conter todos requisitos exigidos pela legislação de regência
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000548/2010-38

(art. 80, § 1o, III, do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado na decisão
recorrida, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Por fim, no que tange ao pedido de diligência aos profissionais para averiguar a
veracidade dos recibos apresentados, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva
parcial em relação às despesas declaradas. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal
a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador
(art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$
14.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital